Tribunal: TJES
Processo: 5019476-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019476-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDA PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019476-28.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: GERALDA PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. SENTENÇA FAVORÁVEL AO PEDIDO AUTORAL. PRETENSÃO RECURSAL IMPOSIÇÃO ASTREINTE QUE DEVE EXECUTADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE. SENTENÇA FAVORÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta por GERALDA PEREIRA DE SOUZA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, na qual pretende a baixa de restrição administrativa de "Grande Monta" e a consequente expedição do CRLV de seu veículo, alegando que o bem foi devidamente reparado, tendo o DETRAN/ES negado a regularização na via administrativa.

(2). A sentença julgou extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante ao reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação pelo DETRAN/ES.

(3). Em sede recursal, a parte requerente/recorrente, pleiteia a reforma da r. Sentença, para que seja determinada imposto o pagamento das astreintes, em razão do atraso no cumprimento da obrigação, por parte do recorrido.

(4) Pois bem, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, eis que a sentença julgou os pedidos favoráveis à parte autora. Outrossim, verifico que a sentença recorrida confirmou a tutela antecipada de urgência deferida, e via de consequência seus respectivos termos, de modo que a aplicação das astreintes deve ser requerida em sede de cumprimento de sentença pela parte prejudicada, não havendo que se falar em
error in procedendo ou error in judicando
da sentença.

(5) Em suma, as pretensões constantes na petição inicial foram devidamente acolhidas, e ainda, a aplicação das astreintes deve ser ser apurada em sede de cumprimento de sentença, o que afasta o interesse recursal na hipótese, diante da sentença favorável.

(6)

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, ou seja, de algum prejuízo à parte recorrente que justifique a interposição do recurso. Quando a sentença é favorável à parte recorrente, inexistindo prejuízo ou indeferimento de pretensão deduzida, está ausente o interesse processual para recorrer.

(7). A ausência de interesse recursal configura hipótese de inadmissibilidade recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso, o que ocorreu no presente caso. Esse é o entendimento da jurisprudência:
DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. DECISÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007136- 63.2023.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS GISELE LARA RIBEIRO - J. 18.11.2024).

(8). Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso inerposto pela parte requerente, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

(9). Por não existir sucumbência (art. 55 da Lei n. 9.099/1995), já que o mérito recursal não foi analisado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)